Tribunal: TJDFT
Processo: 0719957-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Recurso conhecido e não provido.